Tribunal: TJSP
Processo: 1035603-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização material e moral – Sentença de improcedência – Subtração de aparelho de telefonia móvel (celular) que foi utilizado em operações PIX – Prestação de serviço bancário defeituoso não caracterizado – Indenizações indevidas – Sentença mantida – Recurso desprovido.